Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-88.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou ao réu a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO e Responsabilidade

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou ao réu a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL – Advocacia predatória não demonstrada no caso concreto – Preliminar afastada.
CONTRATO e Responsabilidade civil – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal – Ré conformou-se com a sentença que reconheceu a abusividade no percentual da taxa de juros aplicada e da repetição simples do indébito – Tópicos que fez coisa julgada – Recurso do autor que busca a repetição dobrada do indébito, indenização por dano moral e majoração da verba honorária - Repetição do indébito - Devolução é a simples prevista na sentença - Dano moral – Inocorrência – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente mantido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que fixou a verba honorária ao patrono do autor em 10% sobre o proveito econômico – Majoração – Possibilidade – Honorários majorados para R$ 1.320,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC - Valores constantes da tabela da OAB representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8o do art. 85 do CPC.
Recurso provido em parte.